Tribunal: TJDFT
Processo: 0784450-72.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. DESERÇÃO. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DO PREPARO. PRAZO DE 48 HORAS. CONTAGEM CONTÍNUA. EXPIRAÇÃO DO PRAZO EM DIA NÃO ÚTIL. JUNTADA POSTERIOR. APLICAÇÃO RESTRITA DO ART. 1.007 DO CPC NO ÂMBITO DOS JUIZADOS. ENTENDIMENTO DAS TURMAS RECURSAIS E DO STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1.Agravo interno interposto contra a decisão que reconheceu a deserção do recurso, tendo em vista que o preparo foi recolhido extemporaneamente.
2. Nos termos do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (artigos 29 e 31), o Recurso Inominado está sujeito a preparo e este deve ser efetivado de forma integral, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso. O preparo compreende, inclusive, as custas outrora dispensadas em primeiro grau de jurisdição, nos termos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, da Lei no. 9.099/95.
3. No presente caso, a recorrente foi intimada, por meio da decisão de ID n.o 73450204, publicada em 03/07/2025, a apresentar o comprovante de pagamento do preparo recursal no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. Ocorre que os comprovantes foram juntados somente no dia 07/07/2025 às 10h44.
4. Importa destacar que o prazo de 48 horas não se confunde com o prazo de dois dias. A contagem desse prazo é feita em horas corridas (minuto a minuto), não se suspendendo aos sábados, domingos e feriados. Esse entendimento é consolidado na doutrina especializada: “O prazo de 48 horas não se confunde com o prazo de dois dias. A contagem deve ser feita minuto a minuto e não se interrompe aos sábados, domingos e feriados.” (FIGUEIRA JÚNIOR, Joel Dias; LOPES, Maurício Antônio Ribeiro. Comentários à Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1995).
5. Dessa forma, considerando que a intimação se deu em 03/07/2025, o prazo para apresentação do preparo expirou às 23h59min do dia 05/07/2025. A juntada dos comprovantes, realizada em 07/07/2025, ocorreu, portanto, fora do prazo legal, configurando deserção.
6. O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, entende que, no âmbito dos Juizados Especiais, a ausência de preparo no momento da interposição do recurso ou nas 48 horas seguintes acarreta a deserção, mesmo sob a vigência do novo CPC. Confira-se: “A ausência de recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso ou nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes é causa de deserção, mesmo no regime do novo Código de Processo Civil, quando se tratar de recurso interposto no âmbito dos Juizados Especiais.” (RE 1213790 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 06/09/2019, DJe 01/10/2019).
7. Nessa quadra, impositiva a confirmação da decisão agravada.
8. Agravo interno NÃO PROVIDO.
9. Sem honorários.